Tribunal: TJDFT
Processo: 0742629-98.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0742629-98.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO RECORRIDO: FLAVIO GUEDES ARAUJO DECISÃO Aguarde-se o julgamento do Processo no 0003088-16.2019.8.07.0000. Brasília - DF, 27 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator